Tribunal: STF
Processo: RE 77510
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE
1967. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA RECONHECER A
ESTABILIDADE DE SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DA CLT.
A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO APROVEITA A QUEM SE DESVINCULOU DO
SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE EXONERAÇÃO VOLUNTARIA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.